Tribunal: TJPA
Processo: 0817246-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817246-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: MILENA GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva decretada aquando da sentença condenatória. Ausência de Fatos Contemporâneos. Constrangimento Ilegal. Concessão da Ordem.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Milena Gomes dos Santos, em face da prisão preventiva decretada na sentença condenatória de 08/11/2023, com base na reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública. A paciente havia sido libertada provisoriamente em 06/09/2018, após a imposição de medidas cautelares diversas, e permaneceu em liberdade até a sentença.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, considerando a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema, bem como a inadequação de sua fundamentação.

III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória proferida contra a paciente no ano de 2023, baseou-se na reiteração delitiva, mas, ao ser analisada a Certidão de Antecedentes Criminais, verifica-se que dos processos indicados como fundamento para a prisão, dois deles foram extintos face a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e outro, trata-se de crime de roubo supostamente praticado no ano de 2019. 4. Assim, a fundamentação apresentada pelo juízo de primeiro grau, alicerçada na necessidade de garantir a ordem pública, não se sustenta,
sobretudo por ter a ré respondido em liberdade durante grande parte da instrução processual, que perdurou cerca de cinco anos, revelando-se o delito supostamente praticado no ano de 2019 fundamentação inidônea a justificar a medida prisional, uma vez patente a ausência de contemporaneidade
.

IV. Dispositivo e tese 5. Pedido concedido para revogar a prisão preventiva de Milena Gomes dos Santos, reconhecendo-se o constrangimento ilegal, prejudicado o pedido de substituição da medida por prisão domiciliar em razão da condição materna da paciente.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Ney Gonçalves de Mendonça Junior em favor de
Milena Gomes dos Santos
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narra o impetrante ter sido a prisão em flagrante da paciente convertida em preventiva no dia 30 de novembro de 2017, pela suposta prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06, cuja medida foi revogada por ocasião da audiência de instrução e julgamento no dia 06/09/2018.

Relata que no dia 08 de novembro de 2023, sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado sentenciante decretou novamente a prisão preventiva da coacta, sob o fundamento de ter a mesma incorrido em nova prática delitiva, de modo que as medidas cautelares se mostraram insuficientes ao caso concreto.

No mais, sustenta ser a paciente mãe de filho menor de doze anos de idade, pelo que requer liminarmente a substituição da medida extrema a ela imposta por prisão domiciliar, sendo que, no mérito, pleiteia pela concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Da leitura dos documentos acostados aos autos, vê-se que a paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia 30/11/2017, sendo que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em 06 de setembro de 2018, lhe foi concedida liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, de modo a permanecer em liberdade desde então, até o advento da sentença condenatória, no dia 08/11/2023, cujo magistrado sentenciante novamente decretou a sua prisão preventiva, sob o fundamento de reiteração delitiva da coacta, entendendo que as medidas cautelares mostravam-se insatisfatórias.

Ocorre que, em consulta a Certidão de Antecedentes Criminais da paciente, vê-se que dos feitos apontados pelo magistrado de primeiro grau como ensejadores da medida extrema, dois foram extintos face a prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando apenas o de n. 00018927720198140012, no qual a paciente responde pelo crime de roubo, supostamente praticado no dia 08 de março de 2019, oportunidade na qual o magistrado de primeiro grau manteve-se inerte nos autos originários, permitindo que a coacta permanecesse em liberdade, até a prolação do édito condenatório, em 08/11/2023, isto é, passados mais de quatro anos desde a suposta prática delitiva mencionada, sem que houvesse notícia de nova reiteração por parte da paciente, neste interim de tempo.

Com efeito, constata-se que a prisão preventiva da paciente, decretada a quando da sentença condenatória proferida em 08/11/2023, isto é, mais de quatro anos após a suposta causa ensejadora, foi fundamentada na garantia da ordem pública
sem que fossem apresentados pelo juízo quaisquer fatos contemporâneos que justificassem a medida extrema
, sobretudo por ter a ré respondido em liberdade durante grande parte da instrução processual, que perdurou cerca de cinco anos, revelando-se o delito supostamente praticado no ano de 2019 fundamentação inidônea a justificar a medida prisional, uma vez patente a ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido, tem-se o julgado do Colendo Superior Tribunal de justiça, no qual resta evidenciado a impossibilidade da decretação da prisão preventiva a quando da sentença condenatória, com base em fato já sabido preteritamente pelo Juízo, posto que extemporâneo,
verbis
:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. Precedentes.

2. No caso, considerando que o paciente permaneceu solto , verifica-se que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva nesta fase, baseiou-se em argumentos extemporâneos, pois, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido já era conhecido pelo Juiz.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 836.593/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Portanto, em razão da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia da paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a
MILENA GOMES DOS SANTOS
, filho(a) de RAIMUNDO LAZARO LOPES DOS SANTOS e de ROSARIA TAVARES GOMES, nos autos do processo
nº
0013551-54.2017.8.14.0012
, restando prejudicado o pleito de substituição da medida extrema por prisão domiciliar, pelo fato de ser a coacta mãe de criança menor de doze anos.

É como voto.

Belém, 19/02/2025